Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707660-80.2020.8.07.0018 APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA em face da sentença ID 71448086, integrada pela sentença ID 71448092, proferidas pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença movido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, ora apelada. Nas razões recursais, o apelante pugna pela cassação e, subsidiariamente, pela reforma do pronunciamento recorrido. A apelada apresenta contrarrazões, nas quais requer o não conhecimento do recuso e, subsidiariamente, o não provimento. O apelante peticiona pleiteando que o feito tramite prioritariamente, vez que tem doença grave (Cardiopatia grave). Diante desse panorama, intime-se o apelante para manifestação acerca da preliminar de não conhecimento do recurso, em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Apesar de o presente recurso já tramitar prioritariamente por envolver parte com idade superior a 60 (sessenta) anos, anote-se a condição de portador de doença grave do apelante. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator